Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (DESIGNER GRÁFICO). RESCISÃO: INJUSTIFICADA DEMORA À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. VIABILIDADE DA REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL: PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Incontroversos, no caso concreto, a celebração, em 21.12.2019, de contrato de prestação de serviços (designer gráfico), além da resilição formulada pela requerente, por motivos pessoais (em 19.02.2020).
II. Em relação à resilição contratual (por desistência do contratante), a cláusula 6.1 do contrato de prestação de serviços estabelece: [...] caso o contratante deseje desistir do curso contratado, deverá efetuar o requerimento na Secretaria da Escola, por escrito e com antecedência mínima de 30 dias. Nesse caso, será devida a multa rescisória equivalente ao valor de 15% do saldo restante do contratado.
III. O cerne da controvérsia reside nos termos acordados entre os contratantes aos desdobramentos da rescisão, notadamente no que refere aos descontos a serem implementados sobre o valor a ser restituído, incluindo a reversão da cláusula penal (unicamente estabelecida em desfavor do contratante).
IV. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
V. No que tange a reversão de cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, é de se prestigiar a aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos (i) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e cumutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e de equidade (CDC, art. 7o, in fine), a imposição de cláusula penal moratória unicamente em desfavor do consumidor, de sorte que pode ser interpretada a contrario sensu em favor do consumidor (CDC, art. 47), não constituindo, portanto, numa criação de cláusula penal sem qualquer previsão pelas partes; (v) essa interpretação nos limites da função social do contrato, especialmente se bilateral, oneroso e comutativo (REsp. 1.119.740-RJ), não se restringe à rescisão contratual, senão também aos casos de mora (REsp 955.134-SC).
VI. Evidente a violação à boa-fé, pois a parte consumidora, apesar de cumprir as obrigações contratuais de notificação da empresa nos prazos estipulados, se viu prejudicada em não poder ter, mesmo em razão da natureza bilateral do contrato, a restituição dos valores a tempo e modo (pedido de rescisão em 19.02.2020).
VII. Dentro desse quadro fático-jurídico, também não merece prosperidade o cálculo apresentado pelo recorrente (mesmo após a retificação em contestação), uma vez que a restituição do valor das 4 últimas parcelas (4x 341,66 = 1.366,00), já decotado o valor da matrícula e subtraída a multa contratual (R$250,00), perfaz o total de R$ 1.161,64 (e não R$ 580,87, como alegado pela empresa). Irretocável a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).